Tribunal: TJDFT
Processo: 0042316-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042316-05.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O apelante HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, mediante petição de ID 59762086, requereu a juntada de novas provas aos autos. Intime-se a apelante AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES para se manifestar quanto aos novos documentos. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator